Tribunal: TJDFT
Processo: 0717883-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMILIA. ACAO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA, ALIMENTOS E ALTERAÇÃO DE NOME. GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL À GENITORA. FIXAÇÃO DE REGIME PROVISÓRIO DE VISITAS DO GENITOR. LITIGIOSIDADE ENTRE O PAR PARENTAL. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENORES. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Deferida a guarda provisória unilateral dos infantes à genitora, com fixação de regime de visitas ao genitor, o par parental protagonizou episódios de descumprimento das decisões judiciais, verificando-se que a exacerbada litigiosidade entre ambos prejudica tão somente o desenvolvimento sadio dos infantes.

2 Em consonância com os pareceres exarados pelo Ministério Público em primeira e segunda instâncias, evidencia-se que a medida de busca e apreensão dos menores, requerida pelos genitores em diferentes momentos no transcurso do processo e objeto da decisão agravada, traz risco à saúde das crianças, tendo em vista a situação de pandemia vivenciada, por expô-los ao contato com diversas pessoas, como oficial de justiça e policiais. Além disso, impende consignar que a medida é demasiadamente gravosa e submete os infantes a intenso desgaste emocional e constrangimento, não se justificando no caso sub examine.

3. Recurso conhecido e provido.